Tribunal: TJES
Processo: 0000014-17.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-17.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição dos apelantes, eis que o conjunto probatório carreado nos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade. 2. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base utilizou de fundamentação genérica para valorar a personalidade e as consequências, razão pela qual devem as mesmas serem neutralizadas e a pena-base redimensionada. 3. Diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000014-17.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogado do(a) APELADO: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial n. 0081/2022 que no dia 01 de setembro de 2022, às 07:37 horas, na Rua Paulina Fraga, Bairro Caixa D'Agua, São Domingos do Norte/ES, o denunciado guardava drogas em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, durante operação policial o semovente TOP, especialista em faro de drogas, armas e munições, ao se aproximar da casa do demandado, especificamente embaixo de uma janela, mudou seu comportamento sinalizando a existência de drogas no local.

Os policiais entraram em contato com o Sr. JOSE RODRIGUES que autorizou a entrada da guarnição na residência e explicou que deixou o denunciado morar em sua casa e que a janela onde o cão sentiu odores de entorpecentes era o quarto onde MANOEL ficava.

Durante as buscas, os policiais encontraram na cama box do quarto do denunciado, que fica próximo da janela, 11 tiras grandes de maconha totalizando, aproximadamente, 50 gramas.

Em seguida, após JOSE infcrmar aos policiais que MANOEL estava na rua, os militares passaram a procurar ele, contudo, foram informados por populares que o demandado saiu correndo com destino ignorado quando viu que o cão TOP se dirigiu até a residência onde estava.

Em sua oitiva, JOSE RODRIGUES disse que o demandado era bastante procurado por usuários de entorpecentes durante o período em que residiu em sua casa, o que demonstra seu envolvimento com a traficância de drogas (fls. 18/19).

Em seu interrogatório MANOEL afirmou que os entorpecentes encontrados no local dos fatos não lhe pertenciam (fl. 22).

Importante destacar os inúmeros boletins de ocorrência registrados em desfavor do denunciados narrando seu envolvimento err diversos crimes (fls. 31/45, 57/60 e 65/68).

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sendo componentes deste o boletim unificado 48764283 (fls. 03/06), termo de declaração que presta (fls. 18/19), auto de qualificação e interrogatório (fl. 22), auto de apreensão (fl. 08), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 10) e laudo pericial definitivo (fl. 64).

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de apreensão de fls. 11 e laudo de exame químico de fls. 67.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que era proprietário do imóvel onde foram apreendidas as drogas, [...]
que permitiu que a guarnição policial adentrasse no imóve
l, sendo que o cachorro que estava com os militares os conduziram até o quarto onde encontraram dentro de um colchão um pacote. [...]
que permitiu que o acusado e sua companheira residissem no local poucos dias, pois eles foram despejados de onde moravam anteriormente, sendo que o demandado colocou a mudança nesse quarto até que se transferissem para São Gabriel.
(depoimento de José Rodrigues, em juízo - conforme extraído de sentença).

que foram acionados pela equipe de São Domingos do Norte para cumprir mandados de busca em algumas residências, quando ao chegarem próximo do local que originalmente era alvo das buscas, o cachorro mudou o comportamento e permaneceu próximo da janela da residência onde foram apreendidos os entorpecentes.
[...] que diante da suspeita fizeram contato com o morador que autorizou a entrada dos militares na residência, ocasião em que foi encontrado próximo a janela os entorpecentes sendo que, na ocasião, o morador informou que quem ficava no quarto era o denunciado e que no momento ele estaria na rua
. [...] que foram até a rua para procurar o acusado, porém,
populares que estavam no local afirmaram que quando o cão se dirigiu até a casa o acusado fugiu do local.
(depoimento do Policial Militar Jaquislei Teodoro Victer, em juízo - conforme extraido de sentença).

O acusado, quando de seu interrogatório, negou veementemente os fatos.

Em que pese a negativa do acusado, as demais provas coligidas nos autos revelam de modo inequívoco a prática do crime de tráfico de drogas por parte de Manoel Tadeu, que estava guardando drogas no interior da residência em que morava.

Salienta-se ainda, que a autoria e materialidade restou sedimentada em especial pela prova testemunhal, que tornou indene de dúvida a prática delitiva de Manoel.

Soma-se ainda, o fato de que nos termos do relatório policial de fls. 30/32, consta que o apelante já residiu em Vitória, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte, todos locais em que teria atuado no tráfico de drogas.

Assim, mantenho a condenação do acusado.

Em continuidade requer a defesa a redução da pena-base.

Ao fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

Primeiramente, não se reconhece fato que aumente o grau de culpabilidade do réu, pois seu
modus operandi
foi comum em relação ao tráfico de drogas, não ultrapassando a gravidade em concreto do crime. Quanto aos antecedentes, verifica-se que não há sentença condenatória em desfavor do acusado.
Quanto à conduta social, veja que o acusado não se preocupa com a família, uma vez que mesmo acolhido pelo avô de sua esposa, continua com a atividade de venda de drogas dentro da residência do avô da genitora, colocando em risco a liberdade da própria família; Em relação à personalidade, considera-se desfavorável, pois há provas nos autos indicando que o réu é voltado a prática de crimes.
Os motivos do crime são inerentes aos seus elementos essenciais: traficar substâncias entorpecentes.
As circunstâncias são desfavoráveis, levando-se em consideração que o tráfico estava sendo realizado em casa de parente idoso, tentando, desta forma, utilizar da condição de idoso, do avô da esposa, para tentar disfarçar a conduta criminosa; As consequências do delito são negativas, levando-se em consideração a devastação do efeito do droga nas famílias;
O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável ao réu. Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão
.

Após detida análise dos autos, verifico que o magistrado ao aplicar a pena-base utilizou argumentação genérica para valorar negativamente a personalidade e as consequências do crime, motivo pela qual tais circunstâncias devem ser neutralizadas.

A conduta social e as circunstâncias, em contrapartida, permanecem negativas diante da valoração idônea apresentada, que tomou como base fatos e elementos contidos nos autos.

Assim, redimensiono a pena-base do acusado para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

Busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima, ou seja, 2/3.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que consta dos autos elementos que atestam o longo envolvimento do acusado no mundo do crime, em especial no comércio de entorpecentes, tendo, em tese, atuado em outras cidades, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL TADEU DE OLIVEIRA SOBRINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na sessão virtual pretérita, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de haver provas suficientes para manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como acerca da inidoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
para exasperar a pena-base quanto aos vetores da personalidade e consequências do delito.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Analisando a sentença recorrida, nota-se que o Juízo
a quo
afastou o privilégio sob o fundamento de que “
o réu responde a inúmeros processos, além de ser conhecido na região pelo seu envolvimento no tráfico
,
dedicando-se, portanto, às atividades criminosas”
.

Já o preclaro Desembargador Relator entendeu pela inaplicabilidade da benesse “
eis que consta dos autos elementos que atestam o longo envolvimento do acusado no mundo do crime, em especial no comércio de entorpecentes, tendo, em tese, atuado em outras cidades, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas”
.

No entanto, pedindo vênia ao preclaro Relator, entendo que o réu faz jus à causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Isso porque tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal possuem
entendimento vinculante
acerca da impossibilidade de se utilizar de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

A
ratio decidendi
dos julgados proferidos pelos Tribunais Superiores reside no fato de que se valer de ações penais em curso para afirmar que o acusado se dedica às atividades criminosas vulnera o princípio da presunção de inocência.

Ora, se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica de que o acusado é “conhecido na região” pelo seu envolvimento no tráfico de drogas.

O relatório de fls. 30/32, elaborado pela polícia militar, não se trata de um efetivo relatório de inteligência, mas tão somente o registro do histórico criminal do acusado, o que, novamente, não se presta a evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

Assim, entendo que o réu faz jus à minorante em comento, mas na fração de 1/4, diante da quantidade de droga apreendida e pelo contexto em que se deu a apreensão dos entorpecentes, de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.